Tribunal: STF
Processo: ADI 7314
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra as expressões “o mais antigo no serviço público” e “no serviço público” contidas, respectivamente, no art. 109, parágrafo único, e no art. 115, § 1º, da Lei Complementar n. 988, de 9 de janeiro de 2006, ambos os dispositivos com a redação dada pela Lei Complementar n. 1.366, de 23 de dezembro de 2021, do Estado de São Paulo, a versarem critérios de desempate para efeito de remoção e promoção por antiguidade na Defensoria Pública estadual.



    A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep) mediante a petição/STF n. 142/2023, requereu a admissão no processo, na condição de amicus curiae. Ressaltou sua condição de entidade representante da categoria dos defensores públicos ativos e inativos. Alegou afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Salientou possuir interesse no julgamento da ação por serem os seus filiados diretamente afetados pela eventual decisão a ser proferida. Ressaltou sua admissão como terceira interessada em outras ações no âmbito do STF.



    É o relatório. Decido.



    2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte - a relevância da controvérsia, representatividade da interessada e o liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida. 



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente